Tribunal: TJSP
Processo: 1523569-48.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria do roubo comprovadas nos autos. Confissão do acusado corroborada pelos relatos da vítima, que o reconheceu como o agente do roubo perpetrado. Reconhecimento extrajudicial válido. Policiais militares que lograram prender o acusado em flagrante delito na posse de

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria do roubo comprovadas nos autos. Confissão do acusado corroborada pelos relatos da vítima, que o reconheceu como o agente do roubo perpetrado. Reconhecimento extrajudicial válido. Policiais militares que lograram prender o acusado em flagrante delito na posse de parte da res furtiva, logo após a prática delitiva. Condenação mantida. Majorantes do emprego de arma branca e do concurso de agentes mantidas, eis que bem comprovadas nos autos.
PENAS. Base mantida em 1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase, bem compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mas remanesce a atenuante inominada reconhecida na origem, sem impugnação da acusação, o que, nesta instância, enseja a redução da pena ao mínimo legal. Afinal, o julgador de primeiro grau compensou duas atenuantes com uma agravante, quando a confissão já era suficiente para tal compensação. Na derradeira etapa, mantido o aumento de 1/3 pelas duas majorantes, com o que também se conformou o Ministério Público, resultando na definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado bem fixado. Pena superior a quatro anos, maus antecedentes e reincidência do acusado. Incabíveis, pelos mesmos motivos e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III). Afastada a inconstitucionalidade do instituto da detração penal declarada na origem.
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas de Wellington Cardoso Leite de Santana a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, afastada a inconstitucionalidade do instituto da detração penal declarada na origem; mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.